Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0701090-49.2018.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que fixou a multa devida pela agravante em R$79.200,00.

3. Requer a agravante a reforma da decisão, pugnando pela exclusão da multa ou redução da penalidade.

4. No caso, a sentença proferida, confirmada em grau recursal, confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar as rés a concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação. Na lista de reclassificação apresentada pelas requeridas (ID 57765588, fls. 323/324) consta que a autora passou a ter a pontuação de 799,40 e a ocupar a 68a colocação com a bonificação. A requerente alega ter havido preterição da ordem de classificação com a convocação do candidato Guilherme Sousa Lopes. Para cumprir a liminar, ora confirmada, traga o réu, no prazo de 72 horas, a lista de classificação final dos aprovados em Medicina, já com o cômputo da pontuação dos 10% à autora, e esclareça se houve ou não preterição da requerente, sob pena de aplicação da multa estabelecida na decisão de ID 13517793.”. A mencionada decisão, que concedeu a medida liminar, estabeleceu que a bonificação deveria “ser acrescida à nota da autora, no prazo de 24 horas, contados da intimação, com alteração de sua classificação, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia, até o limite máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), que será aplicada às rés e também aos seus respectivos Presidentes e representantes, de forma solidária.”.

5. A multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A agravante foi intimada reiteradas vezes para comprovar o cumprimento da obrigação e demonstrou o efetivo cumprimento da ordem judicial em abril/2023.

6. Não há pertinência na alegação de “desinteligência em relação ao escorreito atendimento ou não da ordem judicial”, porquanto eventual discussão quanto ao efetivo cumprimento da ordem não a torna ineficaz. Ademais, a agravante comprovou o efetivo cumprimento da obrigação após decorridos quase 3 (três) anos, deixando de demonstrar qualquer causa que justificasse o inadimplemento, evidenciando a sua desídia e ocasionando o prolongamento desnecessário da marcha processual. Como bem pontuado pela magistrada de origem: “não só este Juízo, mas também a Turma Recursal que analisou a questão em segunda instância, verificaram a existência de obrigação imposta na sentença e não cumprida dentro do prazo estipulado (72 horas) e, mesmo que se contasse o referido prazo a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no0701843-84.2022.8.07.9000 (21/03/2023 - 153131500 - Pág. 58), a multa não deixará de incidir no caso, tendo em vista que o cumprimento somente ocorreu em 24/04/2023 (conforme indicado na decisão de id. 162340600).”

7. E não merece ressalva a aplicação do § 1o do art. 537 do CPC, na forma realizada pelo juízo de origem. Com efeito, o valor arbitrado na decisão que fixou a multa cominatória alcançaria montante superior a 1 (um) milhão de reais, o que se mostra excessivo e desproporcional ao descumprimento da obrigação. O juízo de origem adotou o limite atual aplicado às causas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, qual seja, R$79.200,00, valor suficiente e compatível com a obrigação determinada, além de consonante com os critérios estabelecidos para fixação da multa coercitiva no julgamento do AgInt no AREsp 1.657.149/SP, pelo STJ: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)”.

8. Ademais, convém destacar que o bem jurídico tutelado é a educação, direito social constitucionalmente garantido, inexistindo justificativa para a inércia reiterada da ré e o descumprimento da obrigação.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.